Tribunal: TJBA
Processo: 8071726-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071726-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO OLIVEIRA MATOS Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal para cobrança de IPTU e TRSD, rejeitou Exceção de Pré-Executividade. O Recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, argumentando que, apesar de ter firmado um contrato de promessa de compra e venda, nunca foi imitido na posse do imóvel e o negócio jurídico foi posteriormente rescindido, fatos que, segundo alega, afastariam sua responsabilidade tributária. A decisão recorrida entendeu pela inadequação da via eleita, por considerar que a matéria demanda dilação probatória. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) Analisar a adequação da Exceção de Pré-Executividade como meio para arguir a ilegitimidade passiva do promitente comprador, quando a comprovação dos fatos alegados, como a ausência de posse e a efetiva rescisão contratual, aparenta demandar instrução probatória complexa. b) Verificar a subsistência da responsabilidade tributária do promitente comprador pelo pagamento do IPTU, à luz da legislação municipal e do entendimento dos Tribunais Superiores, notadamente quando há controvérsia sobre a posse e a vigência do contrato que originou seu cadastro junto ao Fisco. III. Razões de decidir 3. A Exceção de Pré-Executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a alegação de ilegitimidade passiva, embora seja matéria de ordem pública, funda-se em fatos complexos cuja comprovação não se demonstrou de plano. O Recorrente admite a existência de uma promessa de compra e venda, mas alega a posterior rescisão e a ausência de imissão na posse, sem, contudo, apresentar prova documental inequívoca e pré-constituída desses eventos. A existência de litígio judicial sobre o contrato e de anotação premonitória na matrícula do imóvel, ao invés de comprovar a tese do Recorrente, reforça a natureza controvertida da matéria, tornando indispensável a dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 122, firmou a tese da legitimidade passiva concorrente do promitente vendedor e do promitente comprador para a cobrança do IPTU, cabendo à lei municipal estabelecer o sujeito passivo. A legislação do Município de Salvador (Lei nº 7.186/2006) expressamente prevê a responsabilidade do promitente comprador. Dessa forma, a inclusão do nome do Recorrente no polo passivo da execução fiscal possui amparo legal, e a desconstituição da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa depende de prova robusta, a ser produzida na via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade revela-se via inadequada para a arguição de ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPTU, quando a análise da responsabilidade do promitente comprador depende da comprovação de fatos complexos, como a efetiva rescisão contratual e a ausência de imissão na posse, que demandam dilação probatória. 2. Havendo previsão em lei municipal e em conformidade com o Tema Repetitivo nº 122 do Superior Tribunal de Justiça, a administração tributária pode direcionar a cobrança do IPTU contra o promitente comprador, cuja responsabilidade, inscrita na Certidão de Dívida Ativa, goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca em sede de embargos à execução." Dispositivos relevantes citados: Art. 32, 34, 142 e 145 do Código Tributário Nacional (CTN); Art. 485, VI, 995, parágrafo único, e 1.019, I e II, do Código de Processo Civil (CPC); Art. 146, III, "a", da Constituição Federal; Arts. 63 e 76 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador); Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071726-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAULO OLIVEIRA MATOS e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, . 11